Tribunal: TJMT
Processo: 1018346-04.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018346-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JOSIANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 349.563.538-63 (PACIENTE), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JOSIANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 349.563.538-63 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), OSEIAS VICENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS DIANTE DO REQUERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR PARTE DO TURNO DEFENSIVO – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENTES – 3. NEGATIVA DE AUTORIA – CONFLITO DE VERSÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, e o turno defensivo ter requerido a redesignação da audiência que ocorreria ainda em setembro de 2020, para o mês de outubro de 2020, demandam um elastério maior.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva, e não só da forma como supostamente se deu o homicídio, pegando álcool das mãos da vítima e com um isqueiro, e ateando fogo no corpo da vítima, gerando queimaduras e lesões que resultaram na sua morte, como também pelo fato de ser recalcitrante nos crimes contra a vida, bem como nos delitos de furto e receptação.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

As medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

DRA. DIANA ALVES RIBEIRO
, impetra
habeas corpus
, em favor de
JOSIANE LIMA DOS SANTOS
, atualmente presa na Cadeia Pública Feminina de Cáceres /MT, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por omissão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, no âmbito da Ação Penal nº. 4096-39.2019.811.0025 (Código: 148355).

Afirma que a audiência de instrução e julgamento está marcada para a data de 09/09/2020, às 13h30min.

Sustenta que há demora na análise pelo magistrado de origem do pedido quanto a pretendida liberdade provisória.

Afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Brada que a paciente é ré confessa e não representa perigo para a sociedade, tampouco para testemunhas ou para o bom andamento do processo e que o crime foi cometido em legítima defesa por se tratar de uma usuária de entorpecentes ameaçada pela vítima.

Por fim, requer a impetrante, seja concedida a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram o direito pleiteado à paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquela.

Quanto a alegada demora na instrução processual conforme sustenta a impetrante, entendo que os prazos processuais não são simplesmente um amontoado de somas aritméticas, mas sim regidos pela razoabilidade e proporcionalidade, nesse ponto, incluídos a complexidade que as demandas exigem, o já conhecido sobrecarregado Sistema Judiciário Brasileiro, que conta com contingente de serventuários inversamente proporcional ao volume de processos.

Cabe ressaltar a informação trazida pelo juízo de origem, detalhando que o próprio turno defensivo requereu a redesignação da audiência, conforme:

"No dia 21/08/2020 foi juntada pela secretaria a inicial e decisão que indeferiu a liminar no HC 1016965-58 (ação penal nº 0004096-39.2019.811.0025, código 148355), cujas informações foram enviadas no dia 27/08/2020.

Em 02/09/2020, a Defensoria Pública requereu a redesignação da audiência, pleito atendido para transferir a solenidade para o dia 06/10/2020. " (sic - id. 57108996)

Somado a essa questão, não se pode deixar de considerar que a sociedade como um todo encontra-se diante de desafios logísticos, procedimentais e laborais em razão da quarentena instalada em todo o território brasileiro desde o mês de março do corrente ano ocasionada pela chegada e proliferação sem freios do vírus covid-19, o que indisfarçavelmente gera uma série de readequações e algumas vezes, atrasos.

Quanto a alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar da paciente, observo que o magistrado de origem, assim fundamentou:

"Diante desse quadro, quanto ao segundo pressuposto da prisão processual, o "periculum libertatis", restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo "modus operandi", uma vez que se comprovada a autoria delitiva, a representada teria ateado fogo na vítima, cujo laudo de necropsia, dá conta de que A VÍTIMA FALECEU por ter recebido QUEIMADURAS POR LÍQUIDO INFLAMÁVEL atingindo 47% da área corporal (toda a cabeça, tórax dianteiro e ombros, membro superios direito e esquerdo, membro inferior direito e parte do esquerdo; com queimaduras de 1º, 2º e 3º grau, cuja queimadura de 2º e 3º grau com 50% do corpo apresenta uma estatística de morte em torno de 95%).

Esse cenário de crueldade se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA da representada, isso por que RESPONDE A CRIMES CONTRA A VIDA nesta Comarca de Juína e outros diversos crimes, quais sejam, Ação Penal sob o Código n. 136653 (homicídio qualificado); Ação Penal sob o Código n. 143621 (homicídio); Ação Penal sob o Código n. 142945 (receptação e furto) e Termo Circunstanciado sob o Código n. 145097 (art. 19 da LCP). (...)" (sic - id. 54036481)

Constato, que diferentemente do que proclamou a impetrante, a paciente representa risco à coletividade, caso seja posta em liberdade nesse momento, diante não só da forma como supostamente se deu o homicídio, pegando álcool das mãos da vítima e com um isqueiro, ateou fogo no corpo do ofendido, gerando queimaduras e lesões que resultaram na sua morte, mas também do fato de ser recalcitrante nos crimes contra a vida, bem como nos delitos de furto e receptação.

Da mesma forma, a alegação de que a paciente agiu em legítima defesa e é de usuária de drogas, não encontra espaço para argumentações nessas balizas do habeas corpus, visto a impossibilidade de dilação probatória.

É de comum sabença que o
habeas corpus
não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020